Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006744-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIMONE APARECIDA DE FREITAS - CPF: 307.444.898-90 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS UNILATERAIS – RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO PRÉVIA DISCUTIDA EM JUÍZO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos, posto que não foram juntados quaisquer documentos, mesmo telas unilaterais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando a inscrição prévia fora discutida em juízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 315,53 – R$ 266,14 – R$ 233,24) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes:

1. OPINO por reconhecer como legítimo o comprovante de endereço e de residência apresentados pela parte Autora à inicial, REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial arguida na contestação.

2. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, conforme artigo 6o, VIII do CDC.

3. OPINO pela declaração de inexistência dos débitos nos valores R$ 315,53, R$ 266,14 e R$ 233,24.

4. OPINO por condenar a Ré a abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

5. OPINO por determinar que a ré providencie, no prazo de 10 (dez) dias a adoção das medidas necessárias para retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00.

6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, nos valores acima especificados, mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça.

7. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (05/05/2017 – primeira negativação) e a correção monetária, a partir desta data.

8. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da parte Autora em litigância de má fé.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento, bem como que o comprovante de residência juntado está em nome de terceiros. Alegou inexistência de dano moral ante a existência de inscrição prévia.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, excluir ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem e legitimidade dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, posto que o recurso é genérico e não ataca a sentença especificamente, uma vez que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de qualquer documento. Aliás, não houve a juntada de qualquer documento, nem mesmo a tela de cadastro com dados pessoas e o histórico de consumo.

De fato, o comprovante de residência juntado com a inicial esta em nome de terceiro. Porém, se por um lado o consumidor juntou comprovante de residência em nome de terceiro, por outro lado a parte promovida não comprovou sequer o endereço relativo à UC cujos débitos foram inscritos, não permitindo sequer a pesquisa de eventuais endereços indicados pela parte promovente em outras ações.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia legítima.

O extrato juntado com a inicial demonstra a existência de restrição prévia registrada pela OI, no entanto, em consulta ao sistema PROJUDI se verifica que houve a propositura de ação contra referida empresa (8021971-91.2015.811.0002) com a procedência da demanda.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020